Tribunal: TCU
Processo: 017.057/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7455/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.057/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Deborah Aparecida Sachs (XXX.574.968-XX); Elizabeth Regina Soares Prado Lopes (XXX.238.558-XX); Ingrid Elisa dos Santos Otero (XXX.701.237-XX); Marialba da Silva Goncalves (XXX.841.218-XX); Marineide da Silva Chaves de Carvalho (XXX.574.978-XX); Marisa da Silva (XXX.013.228-XX); Maristela Auxiliadora da Silva (XXX.404.748-XX); Nair Ferreira de Souza Loyola (XXX.689.128-XX); Olga Aparecida Borges dos Santos (XXX.430.968-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.